Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001058-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (AGRAVANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CURSO SUPERIOR EXTRAMUROS – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO - INVIABILIDADE –
CONDENAÇÃO PROVISÓRIA
- PENA DE 24 ANOS EM REGIME INICIAL FECHADO - PROCESSO
NÃO TRANSITADO EM JULGADO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nos termos do artigo 122, inciso II, da LEP, somente poderá ser concedida a autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, aos presos que cumprem pena

em regime semiaberto, não havendo previsão legal para a concessão da autorização a presos que cumprem pena em regime fechado, ou a presos provisórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Marciano Xavier das Neves e Roger Kisley de Freitas, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão do indeferimento do pedido de autorização para que o reeducando
Donizete Oliveira de Paula
frequente as aulas do curso no qual foi matriculado (direito), mediante fixação de monitoramento eletrônico e a condição de retornar todos os dias para a unidade
.

Extrai-se do presente agravo que a reeducando encontra-se recluso no Centro de Custódia da Capital/MT em decorrência da condenação (não transitada em julgado) pela pratica delituosa prevista no art. 159, §1º c/c art. 29 c/c art. 70, todos do Código Penal e art. 1º, IV, da Lei 8.072/90, à pena de 24 anos de reclusão no regime inicial fechado, desde 08 de novembro de 2018.

Relata o requerente que enquanto preso, através de procuração particular, realizou a inscrição na faculdade FASIPE – CPA, Cuiabá/MT, no Curso de Direito – Bacharelado para a turma: 1° DIRM, ano letivo 2022/2, período MATUTINO, de segunda a sexta das 08:00H às 11:00H, Início das aulas 10 de agosto de 2022.

Diante disso, requer o direito de sair para estudar, no período matutino, mediante monitoramento, mediante a condição de retorno para a unidade todos os dias após a aula, sob pena de revogação do benefício. (Id. 155948175).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, pugnando pelo não provimento do agravo de execução (Id. 155948176).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 155948177).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do agravo (Id. 181706683), sintetizando o seu entendimento com a seguinte ementa:

“Agravo em Execução Penal – Irresignação defensiva – Pretendida concessão de autorização para estudo extramuro ao reeducando que cumpre pena privativa de liberdade de 24 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 159, §1º c/c art. 29, caput e art. 70, caput, todos do CP – Inadmissibilidade – Previsão legal possibilita apenas ao apenado que se encontra em regime semiaberto e/ou aberto frequentar curso superior fora do estabelecimento prisional – Pelo improvimento do recurso.” (Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de agravo em execução penal interposto,
contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Execuções da Comarca de Cuiabá/MT, em razão do indeferimento do pedido de autorização para que o reeducando
Donizete Oliveira de Paula
frequente as aulas do curso no qual foi matriculado (direito), mediante fixação de monitoramento eletrônico e a condição de retornar todos os dias para a unidade
.

Extrai-se que o agravante, encontra-se preso no Centro de Custódia da Capital/MT, em decorrência da condenação (não transitada em julgado) pela pratica delituosa prevista no art. 159, §1º c/c art. 29 c/c art. 70, todos do Código Penal e art. 1º, IV, da Lei 8.072/90, à pena de 24 anos de reclusão no regime inicial fechado, desde 08 de novembro de 2018.

Transcrevo a decisão combatida:

“...É o relato. Decido. Inicialmente, observo que a saída da unidade prisional para a frequentação de cursos de forma não monitorada trata-se de modalidade de saída temporária, prevista no artigo 122 da Lei de Execuções Penais, verbis:

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I - visita à família;

II – frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Já os requisitos que autorizam a saída temporária encontram-se no artigo 123 da Lei 7.210/ 84, que assim dispõe:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Tal disposição tem alicerce no pressuposto de que a “execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado” (Lei n.° 7.210/84, art. 1º), o que leva a conclusão de que este objetivo nada mais é, também, do que uma faceta do direito fundamental à segurança, vez que a sociedade tem o direito de ver resguardada, e garantida, a ordem pública, a qual se mostra incompatível com o reingresso, ainda que de forma gradual, de apenados que não apresentam preparo (leia-se: mérito para o reingresso à sociedade ordeira).

Desse modo, interpretando tais previsões da LEP, há de se entender que não socorre ao recuperando, neste momento, direito ao benefício pleiteado, qual seja, frequência a aulas de curso superior em Direito na modalidade presencial.

Sucede que, a par do cumprimento de 1/6 da pena imposta, é patente que o recuperando cumpre pena provisória,
sem o devido trânsito em julgado, tratando-se, portanto, de preso cautela
r. Tanto o é que permanece recolhido no Centro de Custódia de Cuiabá, unidade que, sabidamente, carece de estrutura de segurança necessária para que a autorização pleiteada seja concedida.

No mais, mesmo reconhecida a importância da frequência em cursos profissionalizantes ou do acesso à educação formal, ainda mais por aquele que se encontram em processo de ressocialização, persiste a necessidade de serem verificados, caso a caso, o implemento dos requisitos previstos em lei, como forma de garantir a isonomia entre os apenados.

Logo, por força do inciso II do artigo 123 da Lei de Execução Penal, deverá cumprir 1/6 da pena para ser agraciado com a autorização para saída temporária voltada ao estudo, devendo ainda, tratar-se de condenado, o que, não se amolda à espécie.

Importa destacar ainda que, a par da ausência do status de condenado, o retorno ao convívio social do penitente deve ser precedido de atento acompanhamento psicossocial, ante a natureza do crime perpetrado, máxime quando tratarmos de concessão de benefícios excepcionais, como é o caso do pedido em apreço.

Ora, o deferimento da saída diária do penitente para frequentar curso extramuros, sem a observância dos requisitos legais e, principalmente, sem qualquer elemento fático que justifique a medida, importaria na concessão do benefício aos demais pleiteantes interessados na realização de cursos técnicos, o que, certamente, implicaria em substancial parcela da população prisional saindo diariamente das unidades prisionais, gerando caos no sistema penitenciário.

Por outra senda, é evidente que cursos superiores podem ser realizados na modalidade virtual, sem prejuízo da qualidade do ensino ou das informações.

Portanto, por tais razões, principalmente a falta do preenchimento do requisito objetivo (LEP, art. 123, II), somado à inexistência de requisitos subjetivos que indiquem a indispensabilidade da medida, indefiro o pedido formulado.” (Id. 155948181).

Sabe-se que o estudo é fundamental para a ressocialização dos condenados, como uma das formas de facilitar sua reinserção na sociedade, viabilizando o convívio social extramuros. Contudo, nos termos do artigo 122, inciso II, da LEP, somente poderá ser concedida a autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, aos presos que cumprem pena

em regime semiaberto, não havendo previsão legal para a concessão da autorização a presos provisórios.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, assim registrou entendimento:

“
3.
As hipóteses em que o preso provisório poderá deixar o estabelecimento prisional são restritas e, dentre elas, não se insere a possibilidade de frequência a curso superior. Tal benesse é reservada aos condenados que descontam a pena no regime intermediário
.

4. Recurso a que se nega provimento.

(RHC n. 65.101/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 30/11/2015.)

PENAL E PROCESSUAL. ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERNACIONAL.PENA. EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. LEI Nº 8.072/90. CURSO SUPERIOR. FREQÜÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Ao preso provisório, condenado por crime equiparado a hediondo, cuja reprimenda há de ser cumprida integralmente em regime fechado, é vedado deixar o presidio, ainda que com escolta, fora das hipóteses previstas nos arts. 36 e 120, da Lei nº 7.210/84.

As saídas temporárias e a freqüência a cursos profissionalizantes e de formação secundária ou superior reservam-se aos presos em regime semi-aberto.

A quem cumpre reprimenda em regime fechado é concedido exercer trabalho externo em obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

Trabalho externo e visita à família são benefícios incompatíveis com o regime integralmente fechado. (HC 30.397/RJ).

Recurso ao qual se nega provimento.

(RHC n. 15.359/AC, relator Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado em 9/3/2004, DJ de 29/3/2004, p. 279.)

Sobre as saídas temporárias para frequentar curso superior, o Supremos Tribunal Federal assim decidiu:

“
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO COMO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE TRABALHO EXTERNO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO CUJA APRECIAÇÃO REPRESENTARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA LEI 7.210/84. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I - Recurso interposto intempestivamente mas que, conforme orientação firmada por esta Corte (HC 87.304, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence), deve ser conhecido como habeas corpus originário. II - As pretensões acerca da possibilidade de trabalho externo e da obtenção de livramento condicional não podem ser conhecidas, na medida em que o STJ não se pronunciou a respeito porque não foram apreciadas pelo Tribunal a quo. III - Exame desses pleitos, nesta sede, importaria em indevida supressão de instância. IV -
As saídas temporárias para frequentar curso superior ou visitar a família são benefícios que só podem ser concedidos a condenados que estejam cumprindo as respectivas penas em regime semi-aberto, conforme expressa disposição da LEP
. V - A jurisprudência desta Corte não admite o cumprimento da pena em regime mais rigoroso ao argumento de que inexiste estabelecimento para o desconto da sanção corporal em regime mais brando (Por exemplo, HC 94.829/SP, Rel. para o acórdão Min. Menezes Direito e HC 87.985/SP, Rel. Min. Celso de Mello. VI - No caso, todavia, em virtude de nova condenação, o paciente teve suas penas unificadas, o que justifica a regressão de regime do semi-aberto para o fechado. VII - Ordem parcialmente conhecida e denegada na parte conhecida.

(RHC 94808, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 10-03-2009, DJe-064

DIVULG 02-04-2009

PUBLIC 03-04-2009 EMENT VOL-02355-03

PP-00533)”

Assim, a despeito dos argumentos lançados pelo agravante, a decisão impugnada vai de encontro com a orientação jurisprudencial, não havendo qualquer alteração a ser feita, pois trata-se de requerente que está preso provisoriamente, condenado em sentença não transitada em julgado, ao cumprimento da pena de 24 anos, em regime inicial fechado.

Logo, não há possibilidade, nesse momento, de conceder ao agravante a autorização pleiteada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o presente recurso de agravo em execução penal, interposto por
Donizete Oliveira de Paula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024